Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-03.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001616-03.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTETICA PREMIUM CENTER EIRELI - CNPJ: 34.094.744/0001-34 (RECORRENTE), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade
"in re ipsa".

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o banco reclamado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob argumento que foi inserida uma restrição indevida no nome da reclamante antes do vencimento do débito.

A parte recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que
“o cadastro no Banco Central é uma obrigação imposta pelo BACEN às instituições financeiras, com o intuito de melhorar o monitoramento da atividade por elas desempenhadas, em especial, das operações de crédito com elas contratadas, estejam elas em atraso ou não, diversamente dos órgãos de restrição ao crédito, nos quais só são encontrados dados desabonadores”
, razão pela qual inexiste conduta ilícita e praticada ou dever de indenizar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega que formalizou acordo para pagamento da dívida que possuía com o requerido, antes da data do vencimento, tendo as partes acordado o parcelamento em 05 parcelas iguais no valor de R$ 1.972,72 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), com vencimento da 1ª parcela para o dia 15/09/2020, conforme o instrumento de confissão de dívida acostado na inicial.

A esse respeito, salienta que embora tenha realizado o parcelamento da dívida, o Banco reclamado registrou no BANCO CENTRAL o valor total da dívida, impedindo a disponibilização de crédito a seu favor por outra instituição financeira. A fim de comprovar a tese inicial junta cópia do termo de confissão de dívidas, da consulta realizada no Banco Central e
prints de Whatsapp.

O Banco recorrente confirma que o saldo devedor do cartão do reclamante foi renegociado em 10/07/2020, momento em que foi celebrado o acordo de pagamento de 05 (cinco) parcelas de R$ 1.972,72 (um mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), com vencimento da primeira parcela em 15/09/2020 e a última com vencimento em 15/01/2021. Aduz que não foram localizados pagamentos das parcelas, razão pela qual “
o nome/CPF da parte autora foi devidamente incluso nos órgãos de proteção ao crédito”
(sic – id. 76653097).

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário salientar que conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País.

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais), a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes.

Assim, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, integrante do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como SPC, SERASA, CDL e demais cadastros restritivos.

Nesse caminho, verifica-se do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças (Id. 76653074), mais especificamente do Item 9, que a devedora foi comunicada de que a operação formalizada seria
“registrada no Sistema de Informações de Crédito (SCR) gerido pelo Banco Central do Brasil (BACEN)”
e que “
As manifestações de discordância quanto as informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos ao Credor, por meio de requerimento escrito e fundamentado do devedor, acompanhado da respectiva decisão judicial quando for o caso”
.

Contudo, do extrato anexo a inicial (id. 76653073) percebe-se que o valor foi registrado como “outros créditos” e
“vencidos”
, quando na verdade deveria se tratar de dívida
“a vencer”
, o que modifica o perfil da empresa reclamada para inadimplente e, certamente, aumento o seu risco de atraso ou inadimplência perante outras instituições financeiras, impedindo a concessão de crédito.

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe
, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, comprovada pela reclamante a restrição no SISBACEN como dívida vencida, quanto esta se encontra dentro do prazo de pagamento e, ainda, não demonstrada à existência de inscrições no SERASA ou SCPC pré-existentes à discutida, resta caracterizado o dever de indenizar a título de danos morais.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021